Tribunal: TJBA
Processo: 8054212-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054212-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA AMELIA NASCIMENTO PACHECO registrado(a) civilmente como ANA AMELIA NASCIMENTO PACHECO Advogado(s): ANACAROLINA DE AZEVEDO ISMERIM SILVA AGRAVADO: SINTHIA CARNEIRO ALMEIDA PACHECO Advogado(s):OTONI BARBOSA DOREA SANTANA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TITULARIDADE DE IMÓVEL. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de processo de inventário, rejeitou a inclusão de 50% do imóvel no acervo hereditário sob alegação de aquisição na constância de casamento com separação obrigatória de bens. 2. A parte agravante sustenta que o bem foi adquirido com esforço exclusivo do falecido, mas figura em nome deste no registro imobiliário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer, em sede de inventário, a meação de imóvel registrado exclusivamente em nome do falecido, adquirido na vigência de casamento com separação obrigatória de bens, diante da alegação de esforço comum da viúva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A matrícula do imóvel constitui documento público dotado de fé pública, cuja presunção de veracidade e legitimidade somente pode ser elidida por prova robusta, a qual não foi apresentada. 5. A alegação de esforço comum na aquisição do bem demanda dilação probatória incompatível com o rito do inventário, conforme o art. 612 do CPC, de sorte que a controvérsia sobre a titularidade deve ser resolvida por meio de ação autônoma. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054212-43.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANA AMELIA NASCIMENTO PACHECO registrado(a) civilmente como ANA AMELIA NASCIMENTO PACHECO e como apelada SINTHIA CARNEIRO ALMEIDA PACHECO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.